Tribunal: STF
Processo: ARE 1413829
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:  



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, POR AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE DA SEGURADORA PARA RECORRER DE DECISÃO QUE EXCLUIU A CEF DA LIDE. 



    1. Agravo Interno oposto pela Seguradora em face da decisão monocrática que não conheceu de seu Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que a agravante não possui legitimidade para recorrer da decisão agravada, haja vista que apenas a CEF poderia requerer seu ingresso ou manutenção na demanda. 



    2. As matérias que a recorrente julga ter interesse para recorrer - interesse jurídico da Caixa Econômica Federal em ações que envolvam seguro habitacional no âmbito do Sistema Financeiro Habitacional; enquadramento da controvérsia fática no âmbito do IRDR nº 0804575-80.2016.4.05.0000 e consequente competência da Justiça Federal -, estão ligadas ao interesse jurídico da Caixa Econômica Federal na demanda, donde segue que apenas a instituição financeira possui legitimidade para defender sua participação no polo passivo da lide. 



    3. Considerando que a decisão monocrática recorrida é eminentemente processual e limitou-se a reconhecer a falta de interesse recursal da seguradora, descabida é a pretensão de suspensão do feito, seja em virtude do IRDR de nº 0804575-80.2016.4.05.0000 ou do RE 827.996/PR - RG. Agravo Interno improvido.” (eDOC 114)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LXXIX, e 109, I, do texto constitucional. (eDOC 85)



    Nas razões recursais, explica-se que houve a remessa dos autos para a justiça estadual após a justiça federal constatar a ausência de interesse da Caixa Econômica Federal na causa. Aduz-se que o recurso interposto pela seguradora ora recorrente pleiteando o reconhecimento do interesse da CEF na causa não foi conhecido por ausência de legitimidade recursal. 



    Entende-se que o acórdão recorrido viola jurisprudência firmada nesta Corte no sentido da necessidade de ingresso da CEF e a competência da Justiça Federal para todos os casos distribuídos após 26/11/2010, como é o caso dos autos.



    Acrescenta-se que “as condicionantes impostas pelas decisões judiciais combatidas afrontam a Constituição Federal, haja vista que ao exigir a comprovação do comprometimento do FCVS no caso concreto, ou lapso temporal, a decisão viola o artigo 5º, inciso LXXIX, da CF, por impedir o acesso da CEF e da União Federal à justiça”.(eDOC 85, p. 8)



    A Vice-Presidência do TRF-5 determinou o sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento do tema 1.011 da repercussão geral (eDOC 97). 



    Restituídos os autos ao órgão julgador, este deixou de exercer o juízo de retratação por verificar um distinguish (eDOC 114). Após, foi reiterada a interposição do recurso extraordinário (eDOC 147), o qual restou inadmitido (eDOC 160), e após a interposição de agravo, os autos foram encaminhados para esta Corte.



    A Presidência deste STF determinou o retorno dos autos para a aplicação do tema 1.011 da repercussão geral (eDOC 210) e a origem por considerar que “a questão controvertida nestes autos não guarda relação com aquela tratada no referido precedente qualificado, uma vez que, no caso concreto, a discussão é relativa à legitimidade da Seguradora”, encaminhou os autos para esta Corte. 



    É o relatório.



    Verifico que o assunto versado no recurso extraordinário interposto por Sul América Companhia Nacional de Seguros corresponde ao tema 1.011 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE-RG 827.996, de minha relatoria, DJe 21.8.2020. 



    No julgamento de mérito, restou fixada a seguinte tese:  



    “1) "Considerando que, a partir da MP 513/2010 (que originou a Lei 12.409/2011 e suas alterações posteriores, MP 633/2013 e Lei 13.000/2014), a CEF passou a ser administradora do FCVS, é aplicável o art. 1º da MP 513/2010 aos processos em trâmite na data de sua entrada em vigor (26.11.2010): 1.1) sem sentença de mérito (na fase de conhecimento), devendo os autos ser remetidos à Justiça Federal para análise do preenchimento dos requisitos legais acerca do interesse da CEF ou da União, caso haja provocação nesse sentido de quaisquer das partes ou intervenientes e respeitado o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011; e 1.2) com sentença de mérito (na fase de conhecimento), podendo a União e/ou a CEF intervir na causa na defesa do FCVS, de forma espontânea ou provocada, no estágio em que se encontre, em qualquer tempo e grau de jurisdição, nos termos do parágrafo único do art. 5º da Lei 9.469/1997, devendo o feito continuar tramitando na Justiça Comum Estadual até o exaurimento do cumprimento de sentença; 2) Após 26.11.2010, é da Justiça Federal a competência para o processamento e julgamento das causas em que se discute contrato de seguro vinculado à apólice pública, na qual a CEF atue em defesa do FCVS, devendo haver o deslocamento do feito para aquele ramo judiciário a partir do momento em que a referida empresa pública federal ou a União, de forma espontânea ou provocada, indique o interesse em intervir na causa, observado o § 4º do art. 64 do CPC e/ou o § 4º do art. 1º-A da Lei 12.409/2011”. (grifo nosso)  



    Assim, devolvam-se os autos ao Tribunal de origem, para que observe o disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, aplicando a tese fixada ao caso concreto.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente